Tribunal: TJES
Processo: 5017804-10.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017804-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ELCIA DE OLIVEIRA SARMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017804-10.2024.8.08.0048

Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido: ELCIA DE OLIVEIRA SARMENTO

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: Dra. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS (MERCADO PAGO). BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IRREGULARIDADES CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA FORNECEDORA (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRIVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por ELCIA DE OLIVEIRA SARMENTO.

Na inicial, a parte autora alega ser usuária dos serviços da ré. Afirma que teve sua conta na plataforma digital suspensa de forma inesperada, com o bloqueio do saldo de aproximadamente R$80,00 (oitenta reais). Aduz que tais valores possuíam natureza alimentar, pois seriam destinados à compra de itens essenciais para sua filha, como fraldas e leite. Informa ainda que, apesar das tentativas, não obteve sucesso na resolução administrativa do problema. Fundamenta sua pretensão na falha da prestação do serviço, nos termos do CDC. Por fim, busca a parte demandante a restituição do valor retido e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante de todo o exposto
JULGO PROCEDENTES
as pretensões autorais para: i)
DETERMINAR
que a ré restabeleça o acesso da autora à conta corrente objeto dos autos, de modo a
DEFERIR a tutela antecipada pretendida
para que a requerida proceda com todos os meios necessários para desbloquear tal acesso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii)
CONDENAR
a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 - STJ).

O MERCADOPAGO.COM interpôs recurso, sustentando a legitimidade de sua conduta, afirmando que o bloqueio da conta da autora decorreu da identificação de irregularidades cadastrais, em estrita observância aos Termos e Condições de Uso da plataforma. Assevera, ainda, ter agido dentro do exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Impugna a existência de dano moral, classificando o episódio como mero aborrecimento, e, subsidiariamente, considera o valor da indenização excessivo. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a autora aduz que a recorrente não produziu qualquer prova das supostas irregularidades que teriam justificado o bloqueio, tornando sua conduta arbitrária e ilegal. Assevera, ainda, que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor e que o valor arbitrado pelo juízo de origem é justo e proporcional. Por último, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistem questões processuais preliminares a serem enfrentadas.

A controvérsia central da demanda consiste em aferir a legalidade do bloqueio unilateral da conta da consumidora e da retenção do seu saldo pela plataforma de pagamentos e, em caso de ilicitude, analisar a ocorrência e a extensão dos danos materiais e morais.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, notadamente sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação. Conforme o art. 14 do referido diploma, o fornecedor só não será responsabilizado se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo ônus probatório lhe incumbe.

No caso dos autos, verifico que a autora, ora recorrida, demonstrou satisfatoriamente, por meio das capturas de tela juntadas (IDs 45146465 e 45146472), o bloqueio de sua conta e a retenção de valores. Por sua vez, a empresa ré, ora recorrente, alegou que o ato se baseou em "divergências em documentos cadastrados em contas distintas", mas não produziu qualquer prova concreta para sustentar tal afirmação.

Ao confrontar os argumentos e as provas, tenho que a sentença não merece reparos. A recorrente, como fornecedora de serviços, detinha o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A simples invocação genérica de violação aos "Termos e Condições" (ID 49351977), desacompanhada de qualquer evidência das supostas irregularidades, não é suficiente para legitimar a drástica medida de suspensão permanente da conta e, mais gravemente, a apropriação do saldo da usuária.

Nesse sentido, a conduta da recorrente configura nítida falha na prestação do serviço. A retenção da quantia existente na conta é manifestamente indevida, devendo o montante ser restituído, como bem determinou o juízo de origem. O dano moral, por sua vez, transcende o mero aborrecimento. A privação inesperada de recursos financeiros, ainda que de pequena monta, gera angústia e aflição, violando a tranquilidade e a paz de espírito do indivíduo. A alegação da autora de que os valores se destinavam a suprir necessidades básicas de sua filha intensifica a gravidade da ofensa e o abalo sofrido.

A fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), por fim, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)